Tribunal: TJDFT
Processo: 0706239-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706239-04.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: ADRIANO BATISTA DE ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REJEIÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. LIGAÇÃO TELEFÔNICA. NÚMERO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO. ANYDESK. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA. 1. É parte legítima para compor o polo passivo, à luz da teoria da asserção, a instituição financeira que intermediou contratos e transferências fraudulentos, sem certificar-se da identidade do contratante 2. Nas relações de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, uma vez que a responsabilidade civil é assentada no risco da atividade econômica. A ocorrência de fraudes ou delitos que resultem danos a terceiros insere-se na categoria do fortuito interno, porque fazem parte do próprio risco do empreendimento. 3. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 4. No caso em tela, o apelado/autor foi induzido a erro que acometeria qualquer pessoa de diligência normal, uma vez que, para ele, estava seguindo as orientações de um funcionário do banco, que o contatou pelo telefone oficial da instituição financeira (BRB) com o intuito de evitar o cometimento de eventual fraude que estava na iminência de acontecer em sua conta bancária. 5. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 14, §3o, incisos I e II, e 43, §2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor e ao enunciado 359 da Súmula do STJ, articulando a necessidade do reconhecimento da culpa exclusiva do recorrido, isentando a instituição bancária de qualquer responsabilidade, uma vez que, em momento algum, se verificou falha na prestação do serviço. Afirma que, “através de mecanismos de verificação e controle das operações, logrou o Banco se desincumbir do ônus de provar que o serviço foi prestado de forma adequada, não podendo ser responsabilizado pelo ocorrido”. Reitera inexistir qualquer responsabilidade civil da Instituição Financeira. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao enunciado 359 da Súmula do STJ, pois “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que se refere à invocada afronta aos artigos 14, §3o, incisos I e II, e 43, ambos do Código de Defesa do Consumidor e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028